Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713822-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME APELADO: DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Lidas as petições (ids 66708262 e 66789656), ambas recebidas como memoriais das partes em litígio, aguarde-se o julgamento do recurso já incluído na pauta da 43a Sessão Ordinária Virtual, que acontecerá entre os dias 03 de dezembro e 10 de dezembro do corrente ano. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator